Tribunal: STF
Processo: MS 39078
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs, contra suposto ato omissivo ilegal do Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, que teria deixado de adotar as providencias necessárias à instalação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigação dos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023. 



    O impetrante alega que:



    “(...) há indícios de dezenas de documentos, filmagens, prova testemunhal e pericial (relatórios de inteligência compartilhado pelo Diretório de Inteligência da Federação Russa e pelas unidades de operações especiais das Forças Armadas, que não serão confirmadas mas disponibilizadas) aguardando a instalação da referida CPI, todavia, exsurge a necessidade de determinação de que o acervo probatório já consolidado seja encaminhado incontinenti à Procuradoria Geral da República para avaliação do material, vestígios, eventual complementação e remessa à indispensável cadeia de custódia (cf. art. 158-A do CPP) para preservação dos equipamentos de CFTV, gravações de celulares periciados ou não pela perícia forense da Polícia Federal, documentos colhidos no âmbito do SISBIN e GSI/PR e oferecimento de proteção testemunhal (Lei nº 9807/99) a pessoas que participaram dos eventos. 



    O conhecimento da verdade dos fatos é, de per si, um direito público subjetivo do impetrante e da coletividade, sendo ainda ínsito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional do Estado, devendo esta Corte agir ex officio.



    Havendo essas provas na posse dos parlamentares, não há razão para exigir que os fatos sejam conhecidos no âmbito político, devendo na existência de provas serem remetidas ao Ministério Público, e não arrastar uma situação que pode prejudicar as provas já existentes e as condições psicológicas e de segurança das testemunhas envolvidas, extinguindo por via reflexa, todo o material probatório e sua cadeia de custódia. 



    Inclusive, provas da morte ou não do presidente Lula, conforme eventuais laudos forenses da polícia federal americana que afirmam já estar no país. 



    (...)



    A ilegalidade se demonstra na omissão do impetrado em não dar curso ao requerimento da minoria dos senadores, impossibilitando o conhecimento da verdade dos fatos, o que não pode ficar in albis. 



    Quanto ao segundo requisito, considera-se abuso de poder ato lícito ou ilícito que transborda dos limites constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, in casu, sabedor a necessidade da sociedade brasileira em saber a verdade dos fatos, violando inúmeros princípios como da inafastabilidade do controle jurisdicional, razoabilidade, proporcionalidade. 



    Razão pela qual entende o impetrante maxima venia presente a ilegalidade e o abuso do poder como figura omissiva de abuso do direito, conforme art. 187 do Código Civil. 



    (...)



    Devendo assim, ser determinado ao presidente do Senado que, não instalando a CPI, receba o material probatório já consolidado pelos requerentes e incontinenti remeta à Procuradoria Geral da República para as providências complementares cabíveis”. 



    Ao final, requer, liminarmente, “a intimação dos senadores que tenham em sua posse documentos probatórios para entrega ao presidente do Senado e posterior remessa à PGR”, e a procedência do pedido da inicial, concedendo a segurança pleiteada.



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra suposto ato omissivo ilegal do Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, que teria deixado de adotar as providências necessárias à instalação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigação dos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023.



    Assim, entende que, deve “ser determinado ao presidente do Senado que, não instalando a CPI, receba o material probatório já consolidado pelos requerentes e incontinenti remeta à Procuradoria Geral da República para as providências complementares cabíveis”. 



     Pois bem.



    Nos termos do art. 58, § 3º da Constituição Federal:



    “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.



    Em outras palavras, a legitimidade para se requer a instauração de uma CPI é exclusiva do parlamentar (e das minorias parlamentares), desde que estejam previstos os requisitos constitucionais (requerimento de um terço dos membros - senadores e deputados, para a apuração de fato determinado e por prazo certo).



    In casu, como o impetrante é advogado, não vislumbro a presença de interesse subjetivo a ser tutelado pela via do mandado de segurança, com base apenas em argumentos genéricos no sentido de estar presente direito ao “conhecimento da verdade dos fatos”; e “à verdade, transparência e publicidade dos atos do Poder Público, nos termos do art. 37, caput, da Constituição”. 



    De acordo com esse entendimento, mutatis mutandis, anotem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 38034 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022, grifo nosso)



    “Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Processual Civil. Tramitação de proposta de Emenda à Constituição. Alegação de inconstitucionalidade. Ausência de legitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento a mandado de segurança devido à ilegitimidade ativa de procurador municipal em face de alegada omissão do Presidente do Senado Federal em pautar a PEC nº 17/2012. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que somente os parlamentares detêm a legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança objetivando tutelar o direito subjetivo ao devido processo legislativo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (MS 38854 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023, grifo nosso)



    Ademais, registre-se que na sessão deliberativa de 15.3.2023, o Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, fixou prazo para os senadores confirmarem ou não suas assinaturas no requerimento de CPI apresentado pela Senadora Soraya Thronicke, vide:



    “Ao final da sessão deliberativa desta quarta-feira (15), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou que senadores confirmem ou não suas assinaturas no requerimento da senadora Soraya Thronicke (União-MS) que pede a criação da CPI que vai investigar os atos antidemocráticos.



    — A Presidência comunica às senadoras e aos senadores que será encaminhado ofício aos subscritores do requerimento de autoria da senadora Soraya Thronicke de criação da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos e terroristas praticados no dia 8 de janeiro de 2023, para que, caso queiram, ratifiquem suas subscrições de maneira eletrônica no prazo de 48 horas, ou seja, até o final do dia 17 de março, sexta-feira. Novas subscrições serão também aceitas no mesmo prazo — disse Pacheco antes de encerrar a sessão.



    (...)



    Na terça-feira (14), Pacheco, por meio da Advocacia do Senado, apresentou ao ministro Gilmar Mendes sua justificativa para não ter dado prosseguimento ao requerimento de abertura na Casa da CPI: ‘O requerimento foi apresentado na legislatura passada, e há disposições regimentais, cuja interpretação impedem seu prosseguimento automático, apontou”. (Fonte: Agência Senado. Acesso em 6.6.2023, grifo nosso)



    Assim, não há falar em omissão do Presidente do Senado em dar prosseguimento ao pedido de instalação da CPI veiculado pelo impetrante, pois houve a adoção de medidas necessárias a validação do pedido apresentado.



    Além disso, registre-se que, conforme divulgado pela Agência Senado, em 26.4.2023, houve a leitura do requerimento para a instauração da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) com o objetivo de apurar os fatos que levaram à invasão das sedes dos três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.



    Desse modo, fica patente a ausência de interesse de agir no julgamento de mérito do mandado de segurança, conforme preconiza o Código de Processo Civil, vide:



    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. (grifo nosso)



    Somente é parte legítima aquele que é autorizado pelo ordenamento jurídico a postular em juízo. Já o interesse processual, como é cediço, refere-se à necessidade da parte em ajuizar a ação e na utilidade que o provimento judicial irá lhe proporcionar.



    Não sendo o impetrante parlamentar e não havendo omissão do Presidente do Senado, resta evidenciada a ausência do interesse de agir, decorrente da perda superveniente do objeto da presente impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança. Prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente